Tribunal: STF
Processo: Rcl 73500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Consórcio QGIT contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0101878-61.2016.5.01.0031, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante relata que:



    A ação nº 0101878-61.2016.5.01.0031 foi originalmente proposta por Jose Francisco Cabral Peixoto em face das ora reclamantes e da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, em 02/12/2016, perante a MM. 31ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro-RJ. Pretendia-se, dentre outras coisas, o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes entre o período de 01/11/2013 a 01/10/2015 apesar de o então autor ter prestado serviço de assessoria técnica (projetista) por intermédio de pessoa jurídica por si constituída, BMP Serviços Técnicos Ltda. em 1996 (documento 1, p. 3).



    Aduz que, na origem, a reclamação trabalhista foi julgada improcedente:



    [...] adotando-se a tese, em síntese, de que a pessoa jurídica que contratou os serviços foi constituída em 1998 (15 anos antes do contrato entabulado entre as partes); que restou demonstrado que o autor não é hipossuficiente; que a empresa tinha outros sócios, filhos do autor da ação, que prestam serviços às sociedades ora autoras e a outras empresas (documento 1, p. 4).



    Alega que o beneficiário do ato reclamado:



    [...] é pessoa altamente instruída, com larga experiência em projetos, formação na área de técnica e formação superior qualificada.



    O reclamante percebia mensalmente, através de sua empresa, quase 12 (doze) vezes o piso garantido ao cargo de projetista. 



    Pela contraprestação dos serviços, a empresa BMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA e seus sócios, durante a execução dos dois contratos firmados, 012-13 e 171-14, perceberam o valor de R$ 1.019.220,25 (um milhão e dezenove mil, duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). 



    Nesse contexto, em que a relação entre as partes se deu de maneira totalmente autônoma, por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo próprio autor em 2005, MUITO ANTES DO INÍCIO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, é fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado adotou tese frontalmente oposta à firmada por esse E. STF tanto na ADC nº 66 e na ADPF nº 324 quanto no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral, conforme será explorado, em detalhes, na presente reclamação (documento 1, p. 9).



    Sustenta que:



    [...] se "é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, como decidiu esse E. STF, não poderia a r. decisão reclamada ter reconhecido o vínculo de emprego. 



    O que importa é que as partes, naquele período, escolheram ser esse o modelo de prestação de serviços e não há “irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante” como decidiu esse E. STF, nos autos da Reclamação n. 47.843 (documento 1, pp. 21-22).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    d) seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 13/05/2024, proferidos pela E. 9ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0101878-61.2016.5.01.0031, sendo autoridade reclamada a Exma. Sra. Dra. Desembargadora Marcia Regina Leal Campos, – para afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, julgando improcedente o pedido, ou para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT-1, com observância dos precedentes vinculantes desta Corte e da tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral (RE 958.252 RG/MG) (documento 1, pp. 33-34).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT1, ao julgar o recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Da leitura do contrato de prestação de serviços firmado entre o reclamante e o Consórcio QGIT, em id. b5e0028, verifica-se que a empresa da qual o autor é sócio foi contratada por um consórcio de empresas de engenharia para prestar serviços de Consultoria Técnica Especializada em Processos. O autor é engenheiro e ressalta, em sua inicial, que, na verdade, as atividades por ele desenvolvidas consistiam na execução de serviços de projetos de engenharia e desenhos, sofrendo permanente fiscalização dos seus serviços por prepostos da ré, fato corroborado pela testemunha Eduardo Montenegro Medeiros de Moraes, indicada pelo autor, e não infirmado pela testemunha Erika Alves Costa Lima, ouvida a requerimento da primeira ré.



    [...]



    A contratação de pessoa física, por intermédio de uma pessoa jurídica ("pejotização"), para prestar serviços de forma pessoal e mediante subordinação, atrai a ilação de fraude e implica na formação de vínculo diretamente com a tomadora dos serviços, na medida em que tal prática acarreta consequências funestas para o trabalhador, que não tem assegurados os direitos trabalhistas, ficando às margens das regras laborais. 



    No caso dos autos, o conjunto probatório deixa evidente que a contratação do trabalhador foi fraudulenta, encontrando-se presentes os elementos fático-jurídicos configuradores da relação empregatícia, a teor dos artigos 2º e 3º da CLT.



    O valor da contraprestação dos serviços pagos ao reclamante e o fato de a empresa BMP Serviços Técnicos Ltda existir antes da efetivação dos contratos de prestação de serviços não afastam o liame empregatício, pois a prova testemunhal não deixou dúvidas quanto à fraude engendrada pelas reclamadas. 



    [...]



    A relação fática de emprego corresponde à forma jurídica do contrato de trabalho, consoante o disposto no artigo 442 da CLT, que deve prevalecer sobre as demais formas de contratação, inclusive a realizada através de pessoa jurídica ("pejotização"), que possa ter sido utilizada pelo empregador para mascarar o liame empregatício existente entre as partes. 



    Ressalto que, em tais circunstâncias, há elemento que configura distinguishing e autoriza conclusão distinta daquela adotada pelo E. STF em casos análogos.



    Assim, considerando todos esses fundamentos, dou provimento ao recurso do reclamante para, acolhendo o pedido de declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços firmado, declarar a existência de vínculo entre o reclamante e a 2ª reclamada, CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, real tomadora dos serviços, e determinar a anotação do vínculo empregatício na CTPS do reclamante, no cargo de projetista, no período de 01/11/2013 a 01/10/2015, com salário inicial de R$26.295,00 (vide id. 02e80ac - Pág. 1)



    [...]



    Dou provimento (documento 20, pp. 10-11 – grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Tratava-se de relação entre o reclamante e um engenheiro, titular de pessoa jurídica, contratado para prestação de serviços do ramo.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator